Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722764-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS FIQUENE AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO MARTINS FIQUENE contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME: “Cuida-se de Impugnação apresentada pelo devedor, ao ID 94177446, em que suscita a impenhorabilidade do veículo JHI 2438 DF RENAULT /SANDERO EXP 1016V (Ano 2008). Defende, em síntese, que é o único veículo que possui, sendo este indispensável ao desempenho de suas atividades profissionais. Foi oportunizada a manifestação do exequente que, contudo, quedou-se inerte. É a síntese. Decido. No curso do processo, foi efetivada a penhora do veículo RENAULT/SANDERO EXP. 1.0 16V, COR: PRETA, ANO/FAB: 2008, ANO/MOD:. 2009, PLACA: JHI2438 (ID 89078675), para garantia da dívida perseguida pelo credor. Antes da análise da adjudicação requerida, o executado alega que o pedido deve ser indeferido, conquanto impenhorável o bem. Sem razão, contudo. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. No caso dos autos, o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária. 2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão. 3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados . 4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1321571, 07287102220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de que o bem é indispensável ao uso do executado também deve ser afastada, mormente considerando a possibilidade de utilização de outros meios de transporte para ir ao trabalho, sem que haja prejuízo à parte. Frise-se que a impenhorabilidade apenas alcança o bem quando o próprio veículo é o instrumento de trabalho, e não quando o veículo é utilizado para ir ao trabalho. Com efeito, dispõe o art. 789 do CPC que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. ". Neste caso, tratando-se de bem disponível ao patrimônio do credor, deve responder pela dívida. Conclusão. Face às considerações alinhadas, rejeito a impugnação apresentada e ADJUDICO o veículo RENAULT/SANDERO EXP. 1.0 16V, COR: PRETA, ANO/FAB: 2008, ANO/MOD:. 2009, PLACA: JHI2438 em favor do credor. Expeça-se carta de adjudicação. Expeça-se mandado de remoção, conforme ID 93992997.” O Agravante sustenta que o veículo penhorado, que corresponde a menos de 10% do valor da dívida, é necessário ao exercício da sua profissão de corretor e, portanto, impenhorável, nos termos do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Afirma que tem 62 anos e ainda não foi imunizado com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e que também utiliza o veículo para levar sua genitora de 81 anos a tratamentos médicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora e anular a adjudicação. Preparo recolhido (IDs 27331224 e 27331226). É o relatório. Decido. É plausível o argumento de que o veículo penhorado é necessário ou útil ao exercício da profissão do Agravante (corretor de imóveis) e, por conseguinte, se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. É certo que o Agravante não respondeu às intimações para se manifestar sobre os pedidos de penhora e de adjudicação (IDs 89565720, 92137624, 92554657, 92605047 e 93727280), porém em princípio a impenhorabilidade pode ser arguida até que se complete o ciclo executório. Presente, pois, a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da consumação do ato expropriatório. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator